Tribunal: TJBA
Processo: 8008798-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8008798-22.2025.8.05.0000, da Comarca de Encruzilhada Impetrante: Dr. Daniel Nicory do Prado, Defensor Público do Estado da Bahia Paciente: Leonardo Silva Santos Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Origem: Auto de Prisão em Flagrante nº 8000062-81.2025.8.05.0075 Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PRISÃO EM FLAGRANTE 11.02.2025. DECRETO PREVENTINVO SOBREVINDO EM 12.02.2025, DURANTE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, APÓS REQUERIMENTO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE DA PROVA MATERIAL COLHIDA. INGRESSO NO DOMICÍLIO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA QUE COMPROMETE A VALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. LAUDO PROVISÓRIO ASSINADO POR POLICIAL. LEGALIDADE NOS TERMOS DO ART. 50, §1º DA LEI Nº 11.343/06. PRECEDENTES. ALTA REPROVABILIDADE E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, ALÉM DOS DEMAIS PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PACIENTE QUE NO MOMENTO DE SUA PRISÃO ESTAVA SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Impetração em que se alega ausência de comprovação da materialidade delitiva, por nulidade do laudo de constatação, ilegalidade da prisão por ingresso em domicílio sem mandado e desfundamentação do decreto. 2. Paciente denunciado por suposta prática delitiva descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob acusação de ter sido flagrado no dia 11.02.2025, por volta das 06h15min, na Rua do Cemitério, na posse de um pote contendo cocaína, e também pela apreensão no interior de sua residência de 21 (vinte e um) invólucros plásticos contendo maconha, 08 (oito) embalagens contendo cocaína, 01 (um) celular Samsung, 01 (um) cartão bancário, diversas embalagens e um papel com diversas anotações referente aos entorpecentes. 3. No caso, o ingresso na residência onde foram encontradas as drogas se deu após fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito, inexistindo flagrante ilegalidade da ação policial a ser reconhecida, porquanto presentes dados objetivos colhidos a partir das circunstâncias fáticas, que autorizavam o ingresso dos agentes estatais no interior do imóvel. 4. Alegação de ausência de materialidade afastada. Auto de constatação preliminar, elaborado por policial civil, devidamente nomeado, em portaria, para funcionar com perito "Ad hoc". Ao discorrer a respeito do laudo de constatação, Renato Brasileiro, em sua obra Legislação Especial Comentada, 8ª ed., p. 1124, leciona que: “Ante a natureza provisória desse exame, não há maiores rigores formais quanto a sua realização. Por isso, esse exame provisório pode ser feito por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. [...] a Lei de Drogas permite que o laudo preliminar seja firmado por apenas um perito não oficial, sem fazer qualquer referência à necessidade de que esta pessoa idônea seja portadora de diploma de curso superior.[...] Por mais que não seja necessária habilitação técnica, o ideal é que esse exame provisório seja feito por pessoas dotadas de conhecimento e experiência sobre drogas (v.g., policiais), até mesmo, para que não haja questionamentos quanto a sua idoneidade. Outrossim, eventuais irregularidades do laudo preliminar realizado na fase da investigação estarão sanadas tão logo seja juntado o laudo pericial definitivo atestando a ilicitude da droga. [...]”. 5. Decreto preventivo satisfatoriamente fundamentado na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Periculosidade concreta do paciente, aferida nas circunstâncias de sua prisão, com apreensão de quantidade e variedade de drogas de elevado potencial lesivo, localizadas no interior do seu imóvel, bem como embalagens e anotações alusivas a comercialização ilícita.. Risco de reiteração delitiva. Paciente que no momento de sua prisão, fazia uso de tornozeleira eletrônica Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do código de processo penal. 6. Processo que tramita regularmente. Denúncia oferta em 21.03.2025. Autos em prazo para retorno de carta precatória expedida em 14.04.2025, destinada a notificação do paciente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8008798-22.2025.8.05.0000, em que figura como paciente Leonardo Silva Santos, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora